Tribunal: TJPA
Processo: 0011781-33.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011781-33.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES, LUIZ PAULO SANTOS ALVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES e outro, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de paralisação processual imputável ao exequente em distintos períodos da tramitação processual. O apelante sustenta a inexistência de inércia injustificada, a ocorrência de sucessivos impulsos processuais e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante dos períodos de paralisação processual verificados nos autos; e (ii) estabelecer se a conduta da parte exequente revela inércia injustificada apta a autorizar a extinção da execução com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige não apenas o transcurso do prazo prescricional, mas também a demonstração inequívoca de inércia injustificada do exequente.

4.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A promoveu sucessivos impulsos processuais ao longo da tramitação do feito, mediante requerimentos de diligências, pedidos de intimação, apresentação de documentos e solicitações de prosseguimento da execução, o que afasta a caracterização de abandono processual.

5.

A ausência de pronunciamento judicial útil e a morosidade inerente ao funcionamento da máquina judiciária não podem ser imputadas exclusivamente ao credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a desídia do exequente, não bastando o mero decurso do tempo ou a realização de diligências infrutíferas.

7.

Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora decorrente exclusivamente dos mecanismos da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição em prejuízo da parte diligente.

8.

Ausente demonstração concreta de abandono processual ou de omissão deliberada da parte exequente, revela-se inadequado o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição intercorrente exige a demonstração concomitante do decurso do prazo prescricional e da inércia injustificada do exequente. 2. A formulação de requerimentos voltados ao prosseguimento da execução afasta a caracterização de desídia do credor, ainda que as diligências realizadas sejam infrutíferas. 3. A paralisação processual decorrente da morosidade judicial ou da ausência de pronunciamento jurisdicional útil não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre exclusivamente dos mecanismos da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §2º, 487, parágrafo único, 921 e 924, V; Código Civil, art. 206, §5º, I; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC; STJ, AgInt no REsp nº 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.05.2024; Súmula 106/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0008059-77.2014.8.14.0015, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada
em desfavor de RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES e outro, a qual declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada no id 19768596, consignou, em síntese, que o feito permaneceu paralisado por extensos períodos por culpa exclusiva da parte exequente, registrando-se inércia processual entre os anos de 1997 e 2000, posteriormente entre 2003 e 2010, bem como entre 2011 e 2013, concluindo pela configuração da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Destacou o magistrado sentenciante que a parte exequente deixou de impulsionar regularmente o feito, não adotando providências efetivas para localização de bens penhoráveis do executado, circunstância apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, constantes do id 19768612, o apelante sustenta, em síntese, (i) a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não permaneceu inerte no curso do processo, tendo se manifestado todas as vezes em que foi intimado pelo Juízo; (ii) que a decisão recorrida contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia intimação da parte exequente para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente o disposto nos arts. 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (iv) que o entendimento firmado no REsp nº 1.604.412/SC e em outros precedentes do STJ exige a prévia intimação da parte credora para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente; e (v) requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

A parte apelada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, contudo deixou transcorrer in albis o prazo legal, não tendo sido apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES e LUIZ PAULO SANTOS ALVARES.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente ao fundamento de que o feito teria permanecido paralisado por longos períodos em razão de suposta desídia da parte exequente, especialmente nos intervalos compreendidos entre os anos de 1997 a 2000, 2003 a 2010 e 2011 a 2013.

Todavia, da análise mais detida da marcha processual e dos elementos constantes dos autos digitalizados, não vislumbro a inércia injustificada apta a autorizar a extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com efeito, observa-se que, em 19/09/2003, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A promoveu impulso processual mediante juntada de ofício nos autos, conforme id 19768593, pág. 14. Após tal manifestação, não se verifica a existência de pronunciamento judicial útil apreciando a providência requerida ou impulsionando regularmente o feito. Somente em 12/05/2010 o exequente voltou a peticionar, reiterando diligências e requerendo novas providências executivas, conforme id 19768593, pág. 41. Na sequência, em 28/03/2011, o magistrado determinou a apresentação de planilha atualizada do débito, conforme id 19768593, pág. 43.

Observa-se, ainda, que a conclusão adotada na sentença quanto à suposta paralisação do feito entre os anos de 2011 e 2013 igualmente não encontra plena correspondência com a efetiva movimentação processual constante dos autos.

Isso porque o BANCO DA AMAZÔNIA S/A formulou sucessivos requerimentos voltados ao prosseguimento da execução, destacando-se: (i) pedido de intimação do executado formulado em 09/05/2013; (ii) requerimento de dilação de prazo para apresentação de planilha atualizada protocolado em 10/10/2013, após determinação judicial publicada em 01/10/2013; e (iii) sucessivos pedidos de prosseguimento do feito apresentados nos anos de 2014 e 2015. Tais manifestações revelam atuação contínua da parte exequente na tentativa de satisfação do crédito perseguido.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado imputar integralmente ao credor os períodos de paralisação processual destacados na sentença, sobretudo diante da existência de requerimentos pendentes de apreciação judicial e da própria morosidade inerente ao funcionamento da máquina judiciária.

A prescrição intercorrente, embora plenamente admissível nas execuções regidas pelo CPC/1973, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, exige não apenas o transcurso do prazo prescricional, mas também a efetiva configuração de inércia injustificada do exequente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente se caracteriza a prescrição intercorrente quando demonstrada inequívoca desídia do credor. No julgamento do AgInt no REsp nº 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/05/2024, consignou-se que “somente caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia injustificada do exequente”, concluindo-se, naquele caso, pela inexistência de prescrição em razão das diligências promovidas pela instituição financeira para satisfação do crédito. Vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO
.
DEMORA NA CITAÇÃO
. DESÍDIA DO BANCO NÃO VERIFICADA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A análise da tese recursal no sentido de que houve culpa do banco quando a conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente caracteriza a
prescrição

intercorrente
caso fique comprovada a inércia injustificada do exequente.

3.
No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando demonstrada sua desídia. Portanto, não ocorreu a
prescrição
.

Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.). Grifei.

Na mesma linha, esta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Apelação Cível nº 0008059-77.2014.8.14.0015, de relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, assentou que “a decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando este, de forma diligente, requer a realização de atos processuais para a satisfação do seu crédito, ainda que as medidas se mostrem infrutíferas”:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O juízo de primeira instância entendeu que, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem a localização de bens penhoráveis, o prazo prescricional de cinco anos teria transcorrido sem interrupção efetiva, uma vez que meros pedidos de diligências infrutíferas não suspendem a sua contagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, pela suposta inércia do exequente em promover o andamento do feito, após o transcurso do prazo de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A configuração da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a inércia da parte exequente em praticar os atos processuais que lhe competem, não bastando o mero transcurso do tempo.

2. No caso concreto, o exequente demonstrou interesse no prosseguimento da execução, requerendo diversas diligências para a localização de bens dos devedores, o que afasta o requisito subjetivo da desídia necessário para a decretação da prescrição.

3. As diligências que se revelaram infrutíferas não podem ser interpretadas como abandono da causa, pois a dificuldade em encontrar patrimônio do devedor é um obstáculo comum em processos de execução.

4. A demora na tramitação do processo não pode ser imputada ao credor quando decorrente dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A decretação da prescrição intercorrente condiciona-se à prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, o que não foi plenamente observado, considerando a atuação diligente do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando este, de forma diligente, requer a realização de atos processuais para a satisfação do seu crédito, ainda que as medidas se mostrem infrutíferas. 2. A demora no andamento do processo, atribuível exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente em prejuízo do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 6º, 10, 921, III, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 924, V, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412-SC; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056-SP; Súmula 106/STJ; TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045; STJ, AgRg no AREsp 176.493/AM; STJ, AgRg no AREsp 57.131/GO; STJ, REsp 960.279/SP.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008059-77.2014.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

Além disso, quanto aos períodos anteriores destacados na sentença, especialmente os intervalos compreendidos entre 1997-2000 e 2003-2010, a paralisação decorrente de arquivamentos provisórios, ausência de pronunciamento judicial ou morosidade processual não pode ser imputada exclusivamente à parte exequente.

Aplica-se, por analogia, a orientação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, ausente demonstração inequívoca de abandono processual ou de inércia injustificada do credor, não se encontra configurado o requisito subjetivo indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo na origem.

Data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026